Tribunal: TJSP
Processo: 1032918-13.2018.8.26.0001
Classe: Agravo Interno Cível / Mútuo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Agravo Interno. Apelação Cível. Acórdão que indeferiu a gratuidade judiciária, determinando o recolhimento da integralidade das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Inconformismo. Agravo Interno interposto contra decisão colegiada desta E. 22a Câmara de Direito Privado. Recurso manifestamente incabível. Inteligência do art. 1.021 do NCPC e do art. 253 do Regimento

Ementa:
Agravo Interno. Apelação Cível. Acórdão que indeferiu a gratuidade judiciária, determinando o recolhimento da integralidade das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Inconformismo. Agravo Interno interposto contra decisão colegiada desta E. 22a Câmara de Direito Privado. Recurso manifestamente incabível. Inteligência do art. 1.021 do NCPC e do art. 253 do Regimento Interno. Erro grosseiro na interposição do Agravo Interno. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000953840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
1032918-13.2018.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MACILON BEZERRA DA CUNHA, é agravado JC SERVIÇOS CADASTRO E
COBRANÇA LTDA ME.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno - Digital
Processo no 1032918.13.2018.8.26.0001/50000
Comarca: 2a Vara Cível
Foro Regional I
Santana
São
Paulo
Agravante: Macilon Bezerra da Cunha
Agravada: JC Serviços Cadastro e Cobrança Ltda. ME
Voto no 19.818
Agravo Interno. Apelação Cível. Acórdão que indeferiu a
gratuidade judiciária, determinando o recolhimento da
integralidade das custas processuais, sob pena de não
conhecimento do recurso. Inconformismo. Agravo Interno
interposto contra decisão colegiada desta E. 22a Câmara de
Direito
Privado.
Recurso
manifestamente
incabível.
Inteligência do art. 1.021 do NCPC e do art. 253 do
Regimento Interno. Erro grosseiro na interposição do
Agravo Interno. Recurso não conhecido.
Trata-se de Agravo Interno interposto por
Macilon Bezerra da Cunha contra o acórdão de fls. 169/177,
proferido por esta E. 22a Câmara, que, em análise incidental,
indeferiu a gratuidade judiciária requerida pelo réu, com
determinação do recolhimento das custas processuais, pena de
não conhecimento do recurso.
O agravante, inconformado, alega que é
possível a concessão do benefício da justiça gratuita com a
simples afirmação de pobreza da parte interessada, o que
constou à fl. 115 dos autos principais.
Defende que a contratação de advogado
particular para patrocinar causa de elevado valor, por si só, não
determina a conclusão de que o agravante possua condições

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
financeiras de arcar com as despesas processuais e com
honorários advocatícios, sem prejuízo próprio e de sua família.
Requer seja recebido e provido o presente
agravo, para que lhe sejam concedidos os benefícios da Justiça
Gratuita.
É o relatório.
O recurso interposto é manifestamente
inadmissível.
Basta leitura do artigo 1.021 do NCPC,
bem como do art. 253 do Regimento Interno desta Corte, para se
constatar que o agravo interno é cabível contra decisões
monocráticas: “Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas,
quanto ao processamento, as regras do regimento interno do
tribunal”.
A
decisão
que
foi
impugnada
(fls.
169/177), por meio do presente agravo interno, no entanto, foi
colegiada.
Ou seja, o pedido de concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça foi analisado por esta E. 22a
Câmara e foi negado pelos integrantes da Turma Julgadora.
Nesse sentido, é o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO. Recurso interposto
contra decisão da Turma Julgadora que, por meio de acórdão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto. Situação que não se enquadra nas hipóteses de
cabimento do agravo regimental, disciplinadas nos arts. 253 a
255 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo e
no art. 1.021 do CPC. Recurso não conhecido”. (Agravo Interno
Cível no 2198673-07.2020.8.26.0000, E. 2a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. (a) Vera Angrisani, j. 30/09/2020).
"AGRAVO INTERNO
INTERPOSIÇÃO
EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA ERRO GROSSEIRO
NÃO CABIMENTO DO RECURSO Agravo interno que consiste
em recurso cabível contra decisão monocrática proferida pelo
relator Inteligência do art. 1.021 do NCPC e do art. 253 do
RITJSP Hipótese em que o agravo interno foi interposto em
face de v. acórdão proferido por esta C. 24a Câmara de Direito
Privado, o qual converteu em diligência o recurso de apelação
anteriormente interposto Decisão colegiada, proferida por meio
de acórdão, em decorrência do julgamento dado pelo Órgão
Fracionário, que não pode ser atacada através de recurso de
agravo interno - Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade
Erro grosseiro
Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP

Recurso não conhecido".
(Agravo Interno Cível no 1017503-47.2019.8.26.0100, E. 24a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Salles Vieira, j.
30/09/2020).
“Agravo interno interposto contra acórdão.
Inadmissibilidade. Inobservância de técnica processual apurada.
Irresignação que não envolve decisão singular do Relator, mas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ato judicial proferido pelo colegiado. Via inadequada para a
manifestação de inconformismo com o decidido. Recurso não
conhecido”.
(Agravo
Interno
Cível
no
1053654-38.2017.8.26.0114, E. 4a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda, j. 29/09/2020).
“AGRAVO
INTERNO

Interposição contra acórdão proferido pela Turma Julgadora. Não
conhecimento, nos termos do artigo 1.021 do Código de
Processo Civil/2015 e do artigo 253 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Incidência de multa
revertida a favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4o,
do Código de Processo Civil/2015. Concessão do benefício da
justiça gratuita de forma limitada, nos termos do artigo 98, § 5o,
do Código de Processo Civil/2015”.
(Agravo Interno Cível no 2108619-29.2019.8.26.0000, E. 33a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mario A. Silveira, j.
15/07/2019).
Certifique-se eventual trânsito em julgado
da decisão de fls. 169/177, bem como eventual decurso de prazo
para recolhimento do preparo.
Ante o exposto, pelo meu voto, ora
submetido ao Colegiado, não se conhece do agravo interno.
Hélio Nogueira
Relator